Tribunal: TJDFT
Processo: 0707231-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INCLUSÃO DA GENITORA. PLANO DE BENEFÍCIOS APÓS A MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. POSSIBILIDADE. É cediço que a natureza do vínculo entre os participantes do regime de previdência privada é eminentemente contratual. Assim, devem ser observadas fundamentalmente as regras presentes nos estatutos e regulamentos que pautam o contrato firmado. Todavia, tendo em vista a função social deste regime, o Estado deve atuar ativamente na fiscalização e regulamentação de uma atividade de tamanha relevância ao cidadão. As regras atinentes à previdência pública não devem ser aplicadas diretamente às previdências privadas complementares, podendo ser usadas, porém, como normas subsidiárias, além de auxiliar a justa interpretação do seu regramento. A previdência privada, apesar de ser pactuada entre particulares, não perde o seu caráter social, tendo em vista a sua importância como suporte econômico de pessoas vulneráveis. O participante, quando contrata o plano em questão, contribui mensalmente com o fito de não deixar desamparados os seus dependentes diretos em caso de falecimento. Levando em conta a função social da previdência como um todo, entende-se que a prévia inscrição do beneficiário pelo participante tem como objetivo facilitar a comprovação de sua intenção em quem perceberá o benefício; todavia, em caso de omissão, não há óbice à inclusão de dependente econômico no rol de beneficiários. O recebimento da suplementação de pensão da filha, participante de plano de previdência privada fornecido pela apelada, fica condicionado ao recolhimento integral do custo atuarial, a ser apurado por meio de perícia técnica.